Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-53.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PLEITO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em análise detida dos autos, não há comprovação de intimação pessoal da Reclamada para cumprimento da obrigação de fazer (retirar o nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito), sendo tal imprescindível para fixação de astreintes.
2. Sendo assim, diante da ausência de intimação e pelo cumprimento voluntário da obrigação, é inexigível a cobrança, consoante observa o disposto na Súmula 410, do STJ.
3. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA ALENCAR - CPF: 367.573.062-04 (RECORRIDO), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020